Tribunal: TJES
Processo: 5007038-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007038-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007038-42.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
ANDRÉ LUIZ GOMES

AUT. COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL -
PROCESSOS
ANTERIOR
ES
- PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE -
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz
, estando presentes os pressupostos da medida
.

2.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito
pelo histórico de agressões impostas pelo paciente
,
possuindo processos
anteriores, inclusive "crimes contra a vida"
, o que demonstra patente a garantia da ordem pública
.

3.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007038-42.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
ANDRÉ LUIZ GOMES

AUT. COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Através do presente Habeas Corpus,
impetrado em favor de ANDRÉ LUIZ GOMES, vem a Defensoria Pública adjetivar de ilegal a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES proferida nos autos do processo n.º
0001230-94.2024.8.08.0048

que manteve a prisão preventiva do paciente
.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que a prisão não se sustenta, eis que fundamentada, não analisou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão; que a prisão em sede de medida protetiva é meio para garantir a execução das medidas protetivas, conforme redação do art. 313, III, do CPP; não havendo descumprimento prévio de nenhuma medida por parte do agressor, resta patente o não cabimento da segregação; não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 8468442.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8671368
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
8762579
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Primeiramente, entendo necessário destacar que os fatos apresentados não são tão claros e de pouca monta como quer fazer parecer da defesa. A despeito dos verbetes apresentados, nota-se, dentro do feito, que o paciente foi agredido por populares que, cientes das agressões impostas à vítima, terminaram por agredi-lo, causando-lhe lesões inclusive na cabeça.

Em segundo contexto, nota-se que há um sério histórico de agressões por parte do acusado, não sendo esta a primeira vez, conforme afirma a vítima, que passaram por estes mesmos fatos, restando patente que, embora não documentado procedimentalmente, há sérios riscos de reiteração.

Em sequência, noto que o acusado, conforme ele mesmo afirma, já foi preso e processado por crimes contra o patrimônio e contra a vida, não sendo primário e, portanto, dotado de ficha criminal anterior.

De posse desses dados, longe da proposta garantista que busca apresentar a peça vestibular, há que se ponderar sobre o contexto do histórico de violência pátria que paira sobre vítimas, mulheres, de violência interna, dentro de suas casas, onde deveria ser a salvaguarda das famílias.

Não deve ser desconhecido da defesa a Convenção de Belém do Pará, bem como a visão hodierna sobre o contexto protetivo que alicerça a análise da Lei Maria da Penha, bem como os tipos penais que nela se inserem, mormente no que busca a garantir a integridade física e psicológica da mulher frente as agressões, sejam físicas ou mentais a garantir a fruição dos direitos básicos da pessoa humana.

Assim, possuindo histórico na seara penal, bem como anteriores aspectos de agressão entre as partes, além da gravidade dos fatos apresentados na peça de ingresso, entendo que se faz presente os requisitos objetivos da medida que foi adotada pelo Juízo de instância singela.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Dentro deste compasso, entendo que, por ora, a segregação do paciente não é medida que se possa afirmar como descabida, não havendo, ao menos no atual contexto dos autos, ilegalidade a ser sanada neste remédio constitucional.

Saliento que, com relação a adoção de outras medidas, a luz do art. 319 do CPP, não vislumbro espaço para seu cabimento em razão do histórico penal do paciente, já presso e processado por homicídio, pela gravidade concreta do delito e, ainda, pelo respaldo normativo da Lei Maria da Penha, como anteparo a fragilidade da mulher no contexto da relação familiar.

Ademais, deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
, o que se extrai das "passagens" anteriores em processos em apuração.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)